Tribunal: TJDFT
Processo: 0031168-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0031168-94.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: EDMUNDO ROBERTO DEMARCHI - ME AGRAVADA: PAGOTTO &amp; BERNARDES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EDMUNDO ROBERTO DEMARCHI – ME, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha sido nominado como agravo e fundamentado no artigo 1.042 do CPC, não foi endereçado ao STJ. Ademais, foi formulado pedido de cassação de acórdão proferido por Tribunal de Justiça de Estado diverso. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro a indicação errônea do dispositivo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, o indevido endereçamento do inconformismo, como aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17992318. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016